Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-68.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800159-68.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JORGINA BRITO DE MACEDO LIMA, HELENA BENTA NAZARIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE CARGO EFETIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que concedeu segurança em favor de servidoras, determinando a averbação do tempo de serviço no cargo de Professor da Educação Básica I (PEB I) para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS) no cargo de Professor da Educação Básica II (PEB II), com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. O Município sustenta a impossibilidade de aproveitamento do tempo de serviço entre os cargos, alegando, ainda, erro material e o princípio da autotutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado no cargo de PEB I para fins de concessão do ATS no cargo de PEB II; (ii) verificar se há erro material na concessão do ATS; (iii) estabelecer se o princípio da autotutela pode ser aplicado para anular o direito das servidoras à averbação do tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tempo de serviço prestado no cargo de PEB I é contabilizado para fins de concessão do ATS no cargo de PEB II, uma vez que ambos os cargos são exercidos dentro da mesma estrutura administrativa, sob o regime efetivo estatutário, e não há criação de novo vínculo funcional, conforme previsão do art. 80 da Lei Municipal nº 003/1999.

4.

A legislação municipal expressamente assegura que o tempo de serviço prestado à União, Estado ou Município deve ser considerado para todos os efeitos legais, incluindo a concessão de adicionais por tempo de serviço, nos termos dos arts. 80 e 158 da Lei Municipal nº 003/1999.

5.

Não se verifica erro material na concessão do ATS, pois a averbação do tempo de serviço está em conformidade com a legislação vigente e as provas constantes dos autos.

6.

O princípio da autotutela invocado pelo Município, que permite a revisão de atos administrativos ilegais, não encontra fundamento no caso, uma vez que não há ilegalidade na concessão do ATS às servidoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:
O tempo de serviço prestado em cargo anterior pode ser aproveitado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), desde que respeitada a legislação vigente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 19/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a segurança pleiteada pelas servidoras Jorgina Brito de Macedo Lima e Helena Benta Nazário da Silva, determinando ao Município a averbação do tempo de serviço das impetrantes para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS), conforme os arts. 80 e 158 da Lei Municipal nº 003/1999, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração da ação constitucional.

O Município de Castanhal, em sua apelação, sustenta que a sentença deve ser reformada integralmente, alegando, em síntese

:

(i) Impossibilidade de aproveitamento do tempo de serviço: Argumenta que o tempo de serviço prestado no cargo PEB I não pode ser aproveitado no cargo PEB II para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, uma vez que, segundo a Administração, ao ingressar em novo cargo, o servidor estabelece um novo vínculo funcional, sendo necessário o cumprimento de novo período aquisitivo para o recebimento do ATS;

(ii) Princípio da autotutela: Alega que a Administração Pública tem o poder de revisar e anular seus próprios atos quando ilegais, invocando a Súmula 473 do STF, e que a revisão das progressões funcionais das apeladas foi feita com base nesse princípio, considerando que os servidores que mudam de cargo devem iniciar nova contagem de tempo;

(iii) Erro material: Defende que a averbação do tempo de serviço e a consequente concessão de ATS foram realizadas indevidamente, sem observância das disposições legais municipais, uma vez que o tempo de serviço anterior só deve ser contado para fins de aposentadoria, e não para progressões e adicionais no novo cargo

.

Ao final, requer a integral reforma da sentença para que seja denegada a segurança e afastada a concessão do ATS às servidoras.

As apeladas não apresentaram contrarrazões.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado pelas servidoras Jorgina Brito de Macedo Lima e Helena Benta Nazário da Silva no cargo de Professor da Educação Básica I (PEB I) para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS) no cargo atual de Professor da Educação Básica II (PEB II), ambos exercidos sob o regime efetivo estatutário no Município de Castanhal.

O Município apelante alega a impossibilidade de aproveitamento do tempo de serviço prestado no cargo de PEB I para fins de concessão do ATS no cargo de PEB II, por se tratar de cargos distintos. No entanto, tal argumentação não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, as servidoras Jorgina Brito de Macedo Lima e Helena Benta Nazário da Silva exerceram, em continuidade, funções públicas no mesmo ente federativo, ou seja, o Município de Castanhal, sob o regime efetivo estatutário, havendo apenas mudança de nível de ensino, do cargo de PEB I para PEB II (nível superior), ambos cargos efetivos dentro da mesma estrutura administrativa.

O art. 80 da Lei Municipal nº 003/1999 de Castanhal é claro ao dispor que o tempo de serviço prestado à União, Estado, Município ou Autarquias deve ser considerado para todos os efeitos legais.

Art. 80 - Considera-se como tempo de serviço o efetivamente prestado à União, Estado, Município e Autarquias em geral, observadas as determinações da Constituição Federal no seu art. 202, § 2°, comprovado através de certidão.

Logo, não há que se falar em novo vínculo funcional ou na desconsideração do tempo de serviço anteriormente prestado pelas recorridas no cargo de PEB I.

No tocante ao princípio da autotutela invocado pelo apelante, entendo que a argumentação não se sustenta no caso em tela. De fato, a Administração Pública possui o poder de revisar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes, conforme estabelece o enunciado da súmula nº 473 do STF.

Entretanto, no presente caso, não há qualquer ilegalidade que justifique a revisão do ato administrativo que manteve o direito das servidoras à averbação do tempo de serviço prestado no cargo de PEB I para fins de concessão do ATS no cargo de PEB II.

Como já destacado, o tempo de serviço considerado para a concessão do ATS é o efetivamente prestado à União, Estado, Município e Autarquias em geral, observadas as determinações da Constituição Federal no seu art. 202, § 2°, comprovado através de certidão, na forma do citado art. 80 da Lei Municipal nº 003/1999.

Referida lei também prevê, no art. 158, que a gratificação de tempo de serviço só poderá ser recebida após o 60 (sexagésimo) mês de efetivo trabalho, iniciando com 5% (cinco por cento), sendo corrigido na base de 5% (cinco por cento) a cada quinquênio.

Art. 158 - O servidor em função da estabilidade prevista nesta Lei, só poderá perceber gratificação de tempo de serviço, após o 60 (sexagésimo) mês de efetivo trabalho, iniciando com 5% (cinco por cento), sendo corrigido na base de 5% (cinco por cento) a cada quinquênio.

§ 1° - Os adicionais serão calculados sempre sobre o vencimento-base do cargo ou função que estiver ocupando.

§ 2° - Não será computado, para os efeitos deste artigo, o tempo de serviço que exceder o limite constitucional da aposentadoria.

Assim, as disposições contidas nos artigos citados asseguram expressamente o direito ao recebimento do ATS. A aplicação do princípio da autotutela pela Administração para anular o direito das servidoras não encontra respaldo na presente situação
.

Também com base em tais dispositivos não merece guarida a alegação de que o tempo de serviço no cargo de PEB I só poderia ser utilizado para fins de aposentadoria.

Além disso, não há nos autos qualquer indício de erro material na concessão do ATS às servidoras, conforme alegado pelo apelante. A sentença de primeiro grau corretamente aplicou a legislação vigente, e a averbação do tempo de serviço para fins de ATS está em conformidade com o que preceitua a Lei Municipal
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo
os demais termos da sentença
em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2024